Tribunal: TJDFT
Processo: 0722599-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722599-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARIANE DOS SANTOS SOARES PEREIRA AGRAVADO: EBAZAR.COM.BR. LTDA - ME, MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF que, nos autos da Ação de Reparação de Danos (Pj-e n. 0707217-89.2021.8.07.0020), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, requerido pela agravante. Sustenta, em síntese, que o simples fato de estar sendo representado por advogado particular não afasta a presunção de hipossuficiência econômica, para fins de concessão da gratuidade de justiça, não sendo obrigada a recorrer aos serviços prestados pela Defensoria Pública; que a natureza da ação e o seu objeto não são motivos para negar-lhe o benefício, pois os prejuízos causados ao seu empreendimento foram essenciais para que encerrasse a atividade comercial, mantendo a sua subsistência com renda familiar de pouco mais de R$ 2.000,00 mensais. Após discorrer sobre os requisitos para concessão da medida, requer a agravante a concessão efeito ativo ao presente recurso para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do processo sem o recolhimento das custas e despesas processuais; e, no mérito, o provimento ao presente recurso, a fim de reformar a decisão agravada, para deferir a gratuidade da justiça, em definitivo. Brevemente relatados, decido. O fato de a parte agravante invocar a prestação jurisdicional, com a finalidade de defender seus interesses em juízo (no caso, reparação por danos material e moral), por intermédio de advogado particular, não pode constituir óbice à concessão da gratuidade de justiça, consoante expressamente estatui o art. 99, § 4o, do CPC/2015: “A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade de justiça.” Evidente, assim, que a decisão contraria a literalidade da referida norma processual. Ademais, “Não se pode confundir o comando do art. 5o, inciso LXXIV, da C/1988, que diz respeito à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, missão institucional da Defensoria Pública, como corolário ao princípio do livre acesso à justiça, com a concessão de gratuidade de justiça, a qual pode ser concedida, inclusive, àquele que demanda judicialmente patrocinado por advogado particular, conforme prevê o § 4o do artigo 99 do CPC, bastando a simples declaração de que não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua manutenção ou de sua família...” (Acórdão 1132385, 20160020366745AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2018). Outrossim, a própria natureza e o objeto da causa têm como causa de pedir a alegação da agravante de ter suportado considerável prejuízo financeiro, com a venda de utensílios domésticos, cujos valores foram transferidos para conta corrente de terceiro, sem seu consentimento, o que, segundo alega, a teria levado a encerrar suas atividades de comércio virtual, na plataforma disponibilizada pelas agravadas. A agravante juntou documentos suficientes à comprovação da sua atual hipossuficiência financeira, já que se encontra fora do mercado de trabalho, restando a renda familiar baseada na maior parte na remuneração do cônjuge, que percebe remuneração mensal inferior a dois salários mínimos, como Técnico de Enfermagem (ID 91844955). Assim, constata-se, em cognição sumária, a efetiva relevância dos fundamentos expostos, a indicar que a agravante faz jus à gratuidade de justiça, aliada à real possibilidade de extinção prematura do processo, caso a agravante não recolha as custas iniciais, em prejuízo ao resultado útil do processo. Ante o exposto, concedo à agravante, por ora, gratuidade de justiça, dispensando-a de realizar o preparo recursal, defiro-lhe, ainda, o pedido de liminar requerido, para determinar o prosseguimento do processo, sem o recolhimento das custas iniciais e despesas processuais, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 19 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora